Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700758-20.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GALILEU VASCONCELOS MENDES, ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA D E S P A C H O Após a absolvição dos réus Galileu Vasconcelos Mendes e Anderson Adriano Lopes de Souza, o Ministério Público interpôs recurso de apelação tão somente em relação ao réu Anderson. Logo, a sentença transitou em julgado em relação ao réu Galileu, não havendo necessidade de retorno dos autos à instância de origem para apresentação de contrarrazões em seu nome. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator